Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-59.2020.8.11.0106
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-59.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 118.016.971-91 (APELANTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000402-59.2020.8.11.0106

Apelação no
1000402-59.2020.811.0106

Apelante:
Sebastião Rodrigues

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE DEVEDOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO MANTIDO – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE IMPLICOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA QUE, SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS, JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO DO ESPECÍFICO PEDIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que obsta a produção de provas, mas que conclui pela improcedência do pedido ao fundamento de que o autor não provou suas alegações.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000402-59.2020.8.11.0106

Apelação no
1000402-59.2020.811.0106

Apelante:
Sebastião Rodrigues

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo embargante de devedor
Sebastião Rodrigues
.

AÇÃO:
Embargos à Execução n.o 1000402-59.2020.8.11.0106
,
opostos por
Sebastião Rodrigues
, aqui apelante, em face de
Banco do Brasil S.A.
.

SENTENÇA (
Juízo da Vara Única de Novo São Joaquim)
: julgou improcedentes os Embargos à Execução
e determinou o traslado da sentença para a Execução no 1000093-38.2020.811.0106, bem assim condenou o embargante de devedor, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Informa a propositura, contra si, pelo banco aqui apelado da Execução no 1000093-38.2020.811.0106, em que pretendeu o credor o recebimento do contrato de empréstimo PRONAF, que teve garantia o imóvel rural matrícula 162 do CRI de Novo São Joaquim e bovinos.

Sustentas que o imóvel é sua principal fonte de renda e defende, assim, a impenhorabilidade, ao argumento de tratar de bem de família.

Pugna pela concessão e assistência judiciária e, no mérito, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do apelo.

Nas contrarrazões, id. 116715462, o banco pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000402-59.2020.8.11.0106

Apelação no
1000402-59.2020.811.0106

Apelante:
Sebastião Rodrigues

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo embargante de devedor
Sebastião Rodrigues
.

AÇÃO:
Embargos à Execução n.o 1000402-59.2020.8.11.0106
,
opostos por
Sebastião Rodrigues
, aqui apelante, em face de
Banco do Brasil S.A.
.

SENTENÇA (
Juízo da Vara Única de Novo São Joaquim)
: julgou improcedentes os Embargos à Execução
e determinou o traslado da sentença para a Execução no 1000093-38.2020.811.0106, bem assim condenou o embargante de devedor, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural matrícula 162 do CRI de Novo São Joaquim, de propriedade do embargante de devedor, aqui apelante, que alega tratar de bem de família
.

De início importa consignar que quanto ao pedido de assistência judiciária, não há o que analisar, porquanto já foi indeferido na origem, cuja decisão foi mantida em grau de anterior recurso (Agravo de Instrumento no 1005613-69.2021.811.0000, julgado em 06.4.2021). Além do que, o preparo também já foi feito.

Cuida-se,
na origem
,
de
Embargos à Execução n.o 1000402-59.2020.8.11.0106
,
opostos por
Sebastião Rodrigues
, aqui apelante, em face de
Banco do Brasil S.A.
, em que o embargante do devedor defende excesso de execução e juros inconstitucionais, bem como tratar de bem de família o imóvel dado em garantia da dívida.

A Execução no 1000093-38.2020.811.0106 que deu origem a estes Embargos de Devedor, e que foi proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelado, tem por objeto eventual inadimplência de contrato de empréstimo no valor de R$69.972,00, representado pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/00219-5,
em que foi dado em garantia uma Gleba de terra localizada no Município de Novo São Joaquim, denominada Fazenda Bandeirante, com área de 52.2658hectares, da matrícula no 162 do CRI de Novo São Joaquim
. Também foi dado em penhor: vacas girolanda, de cor mista, no valor de R$62,700,00 e um reprodutor bovino, girolanda, no valor de R$5.000,00.

A sentença impugnada ao julgar improcedente os Embargos de Devedor
, não acolheu o pedido de impenhorabilidade, ao argumento de que o embargante de devedor não conseguiu comprovar as condições para qualificar o referido imóvel como inserto na proteção dada pela Lei no . 8.009/90.

Afastou, ainda as alegações de excesso de execução de incidência de juros inconstitucionais por falta da apresentação de planilha descritiva para comprovar as alegações.

No que diz respeito ao alegado excesso de execução e eventual incidência de juros inconstitucionais, tem-se que o embargante de devedor não apresentou na petição inicial o necessário demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, a fim de demonstrar a exatidão do valor que entende como o que realmente é devido.

Anota-se que, assim, não foi cumprida a exigência formal para a oposição dos Embargos à Execução, qual seja, a apresentação de memória de cálculo com a quantificação do valor incontroverso (art. 917, §3o, do CPC).

Dessa forma, quanto a este assunto, de excesso de execução e de incidência de juros exorbitantes, correta a aplicação pela sentença recorrida do disposto no § 4o inciso I do art. 917 do CPC. A fundamentação da sentença está em consonância com o entendimento propalado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão, consoante se infere do julgado abaixo colacionado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR CORRETO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, apontado excesso de execução nos embargos do devedor, incumbe ao embargante indicar o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculos, sob pena de rejeição liminar do pedido ou de não conhecimento desse fundamento, vedada a emenda à inicial
. 3. Agravo interno improvido
(AgInt no REsp 1178859/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

Agora, no tocante ao pedido de impenhorabilidade do imóvel, importante consignar que a sentença afastou o direito postulado pelo embargante de devedor, aqui apelante, ao fundamento de falta de prova, ou seja, de não ter logrado provar a arguição.
Todavia, verifica-se que ocorreu o julgamento antecipado da lide logo após a impugnação à contestação, ou seja, não permitiu a produção de provas
.

Realça-se não ser razoável que o magistrado julgue improcedente o pleito por falta de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas desde a petição inicial, como ocorre no caso analisado.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas vindicadas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor. Veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos
.

2. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe
01/02/2019
) (destaquei).

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. SEQUESTRO DE SOJA EM SEDE DE AÇÃO CAUTELAR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
.

1. A irregularidade na representação processual constitui, nas instâncias de origem, nulidade sanável, de forma que os embargos de declaração opostos pela recorrente em face do acórdão recorrido somente poderiam ser considerados inexistentes se, uma vez intimada, não promovesse a devida regularização.

2. Consequente tempestividade do recurso especial.

3. Inaplicabilidade das Súmulas 07, 126 e 211 deste STJ.

4.
HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO DO MAGISTRADO QUE, SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS, JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE E CONCLUI PELA NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
.

5. Precedentes específicos deste STJ.

6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
" (AgRg no Resp 1149914/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 26/10/2012) (destaquei).

No mesmo sentido:

“
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.
” (STJ. REsp 7.267-RS). (grifei)

Veja também a orientação desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução oportunamente requerida, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF
. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento
.” (TJMT – Apelação n. 0000143-25.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Neste mesmo norte, veja a ementa lançada na Apelação no 1003897-66.2019.811.0003
julgada por esta. e. Câmara em 21.7.2021
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação e julgado improcedente por falta de provas das alegações trazidas na inicial
.”

Dessa forma, a instrução probatória, para a especifica questão da impenhorabilidade do imóvel, mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5
o
, LIV e LV, da CF.

A sentença impugnada revela-se, portanto, em manifesto confronto com a jurisprudência do STJ e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão porque reconhecida de ofício a sua nulidade.

Logo, é o caso de parcial reforma da sentença para possibilitar a realização da prova quanto ao pedido de impenhorabilidade do imóvel.

Por derradeiro, importante registrar sobre a ausência de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reconhecer o cerceamento de defesa do embargante de devedor, aqui apelante,
bem assim, para determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida instrução probatória, quanto ao pedido de impenhorabilidade do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022